Tribunal: TJDFT
Processo: 0035024-98.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0035024-98.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: MANOEL LUIZ FILHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial (id 68387562), o credor manifestou-se favoravelmente em id 68928494, enquanto o Distrito Federal, em petição de id 69099159, argumenta que “apesar de os cálculos estarem corretos, houve erro da contadoria judicial em relação à distribuição do saldo remanescente e à data final de atualização dos valores”. Dito isso, retornem-se os autos à Contadoria Judicial, para que se manifeste sobre os erros apontados pelo devedor. Após manifestação da Contadoria, intimem-se as partes. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator